Tribunal: TJDFT
Processo: 0701929-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS FORA DA RIDE. EMPRESA NÃO ENQUADRADA COMO ABATEDOURO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração no 14.417/2014, lavrado em desfavor de empresa submetida ao regime especial de apuração de ICMS. A empresa autora, que atua na fabricação de produtos de carne, foi autuada pelo Fisco sob o argumento de que adquiriu mercadorias fora da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), o que afastaria a aplicação do regime especial. A autora sustentou, entre outros pontos, a inaplicabilidade do art. 320-E do RICMS/DF às suas operações, a ocorrência de pagamento prévio do tributo devido, a violação do princípio do non bis in idem e a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS antecipado com base em decreto distrital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a empresa autora, enquadrada no regime especial de apuração do ICMS, poderia ser excluída do referido regime pela aquisição de mercadorias fora da RIDE, à luz das exigências do art. 320-E do RICMS/DF; (ii) avaliar se a autuação realizada pelo Fisco afrontou os princípios da legalidade tributária e da segurança jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A empresa autora estava enquadrada no regime especial de apuração até novembro de 2014, conforme decisão administrativa do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF), que conferiu efeitos ex nunc à exclusão do regime. Assim, a permanência no regime especial até essa data afastava a exigibilidade do ICMS antecipado pela aquisição de mercadorias fora da RIDE.
4. O art. 320-E do RICMS/DF aplica-se exclusivamente a abatedouros que adquiram insumos exclusivamente de produtores localizados na RIDE. A empresa autora não realizava operações de abate, mas sim fracionamento e embalagem de carne, o que afasta a aplicação do dispositivo.
5. A lavratura do Auto de Infração violou os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, dado que a Administração Tributária reconheceu a sujeição da empresa ao regime especial até a sua exclusão formal, conforme entendimento consolidado em decisão administrativa.
6. A exigência do ICMS antecipado, com fundamento em norma infralegal (Decreto no 18.955/1997), configura violação do princípio da legalidade tributária, conforme precedentes do STF, inclusive o RE 598.677 (Tema 456).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exclusão do regime especial de apuração de ICMS somente produz efeitos a partir da data de sua formalização, respeitando-se os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.
2. O art. 320-E do RICMS/DF não se aplica a empresas que não realizam operações de abate de animais.
3. A exigência de ICMS antecipado com base em decreto distrital viola o princípio da legalidade tributária.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; Lei Distrital no 1.254/1996, art. 320, § 10, III, "b"; Decreto no 18.955/1997 (RICMS/DF), arts. 320-D e 320-E.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 598.677, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 24.02.2010 (Tema 456); TJDFT, Acórdão no 1616962, APC no 0701877-73.2021.8.07.0018, Rel. Desa. Leila Arlanch, j. 21.09.2022; TARF/DF, Acórdão no 121/2016.